Tribunal: STF
Processo: ARE 989691
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Aplicação de multa. Vedação ao confisco. Multas tributárias fixadas em 20% a 30% do valor do débito. Possibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.